Tribunal: STJ
Processo: 2158505-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911725 - SP (2025
/0134870-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
AGRAVADO
: LUCILENE DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
INTERES.
: ALMIR ROGERIO MONTEIRO
INTERES.
: ANA TENORIO CAVALCANTE
INTERES.
: CARMEN ZULEIDE BRAVIN
INTERES.
: DIVALDA FRANCISCA DE SOUZA
INTERES.
: DONARIA FERNANDES DE SOUZA
INTERES.
: IRACEMA BIAZINI DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ANTONIO CUERBA
INTERES.
: MARLENE APARECIDA DA SILVA ROCHA
INTERES.
: MAURICIO NORBERTO
INTERES.
: SUELI GOMES RUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51828210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c4cb7a12-9d94-4ebd-9463-90d5cff6434b

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 282 do STF
(art. 218 do CPC).
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
e STJ,
26/4/2021;
Documento eletrônico VDA51828210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c4cb7a12-9d94-4ebd-9463-90d5cff6434b

relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
para o acórdã
19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c4cb7a12-9d94-4ebd-9463-90d5cff6434b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911725 - SP (2025/0134870-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR -
SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
AGRAVADO
: LUCILENE DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
INTERES.
: ALMIR ROGERIO MONTEIRO
INTERES.
: ANA TENORIO CAVALCANTE
INTERES.
: CARMEN ZULEIDE BRAVIN
INTERES.
: DIVALDA FRANCISCA DE SOUZA
INTERES.
: DONARIA FERNANDES DE SOUZA
INTERES.
: IRACEMA BIAZINI DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ANTONIO CUERBA
INTERES.
: MARLENE APARECIDA DA SILVA ROCHA
INTERES.
: MAURICIO NORBERTO
INTERES.
: SUELI GOMES RUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50960024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 19:36:52
Código de Controle do Documento: 38f72a06-6ca7-423b-bbfb-2ca763856f02

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente
à Súmula n. 282 do STF (art. 218 do CPC).
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138
/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro
27/6/2023
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
; e STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator
26/4/2021
o Ministro Luis
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdã
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50960024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 19:36:52
Código de Controle do Documento: 38f72a06-6ca7-423b-bbfb-2ca763856f02

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Alega o seguinte (fls. 155-156):

6. Com a devida
, a decisão agravada desconsiderou que a peça de
vênia
Agravo em Recurso Especial trouxe, sim, fundamentos suficientes e pertinentes a
todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial.
7. Como dito, a ora agravante impugnou, de forma expressa e fundamentada,
todos os óbices indicados na decisão de inadmissibilidade: demonstrou que a
matéria jurídica foi devidamente prequestionada, inclusive por meio de embargos
declaratórios (afastando a incidência da Súmula 282/STF); evidenciou a violação
aos arts. 523 do CPC e 884 do CC, em razão da imposição de penalidades sobre
prazo indevidamente reduzido; e destacou que a controvérsia é eminentemente
jurídica, prescindindo de reexame probatório, o que afasta a aplicação da Súmula 7
do STJ.
[...]
10. Ressalta-se, ainda, que a agravante apontou expressamente, em sua peça
de agravo, o desacerto da aplicação do art. 218 do CPC, com a devida menção à
inaplicabilidade da Súmula 282/STF, de modo a afastar também este fundamento da
decisão de inadmissibilidade.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA50960024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 19:36:52
Código de Controle do Documento: 38f72a06-6ca7-423b-bbfb-2ca763856f02

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 148-150, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 282/STF (art. 218 do CPC),
Súmula 7/STJ e ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 523 do CPC e 884 do
CC)".
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
aplicação da Súmula n. 282 do STF em relação ao art. 218 do CPC.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica do fundamento referente à falta de prequestionamento.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter
indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a
, o que não ocorreu" (AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR, relator Ministro
quo
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2023
3/7/2023
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de
).
16/9/2022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
Documento eletrônico VDA50960024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 19:36:52
Código de Controle do Documento: 38f72a06-6ca7-423b-bbfb-2ca763856f02

origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50960024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 19:36:52
Código de Controle do Documento: 38f72a06-6ca7-423b-bbfb-2ca763856f02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.725 / SP
Número Registro: 2025/0134870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06325336219978260100
10126346420168260482
21585052120248260000
21859023620168260000
6325336219978260100 632533621997826010010126346420168260482
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
AGRAVADO
: LUCILENE DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
INTERES.
: ALMIR ROGERIO MONTEIRO
INTERES.
: ANA TENORIO CAVALCANTE
INTERES.
: CARMEN ZULEIDE BRAVIN
INTERES.
: DIVALDA FRANCISCA DE SOUZA
INTERES.
: DONARIA FERNANDES DE SOUZA
INTERES.
: IRACEMA BIAZINI DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA51809554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: b297d4ee-4577-4b0b-89f6-077670dc7180

INTERES.
: JOSE ANTONIO CUERBA
INTERES.
: MARLENE APARECIDA DA SILVA ROCHA
INTERES.
: MAURICIO NORBERTO
INTERES.
: SUELI GOMES RUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
AGRAVADO
: LUCILENE DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
INTERES.
: ALMIR ROGERIO MONTEIRO
INTERES.
: ANA TENORIO CAVALCANTE
INTERES.
: CARMEN ZULEIDE BRAVIN
INTERES.
: DIVALDA FRANCISCA DE SOUZA
INTERES.
: DONARIA FERNANDES DE SOUZA
INTERES.
: IRACEMA BIAZINI DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ANTONIO CUERBA
INTERES.
: MARLENE APARECIDA DA SILVA ROCHA
INTERES.
: MAURICIO NORBERTO
INTERES.
: SUELI GOMES RUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA - SP343056
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA51809554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: b297d4ee-4577-4b0b-89f6-077670dc7180

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: b297d4ee-4577-4b0b-89f6-077670dc7180